Tribunal: TJSP
Processo: 0001001-50.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001001-50.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JONATHA
PAULINO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001001-50.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Voto no 18.557 (1)
Agravante: JONATHA PAULINO DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR2 Comarca de Araçatuba
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
É agravo de execução penal tirado por Jonatha Paulino
da Silva, em face de r. decisão de fl. 14, do d. juízo Do Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM UR2
Comarca de Araçatuba, que indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto, por falta de requisito objetivo.
Sustenta, o agravante, que preencheu sim o lapso
temporal exigido para a progressão ao regime intermediário, vez que não se trata
de condenado reincidente específico, devendo, por isso, ser aplicada a lei nova
mais benéfica (Lei 13.964/2019), que alterou o artigo 112 da LEP. Pede, assim,
que lhe seja concedida a benesse, uma vez que, na ótica do agravante, estariam
preenchidos os requisitos legais (fls. 02/4).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
magistrado, mantido a r. decisão agravada.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 35/40).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Resta devidamente fundamentada, a r. decisão que
analisou o preenchimento do requisito de ordem objetiva do agravante à
concessão de progressão ao regime intermediário, indeferindo o pedido em face
de não haver, ele, resgatado a fração necessária à concessão da benesse.
O sentenciado cumpre pena de 05 anos e 10 meses
de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas, com TCP para 22.12.2022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001001-50.2020.8.26.0509 -Voto no
3
(fl. 10).
Reincidente, necessário que cumpra 3/5 da pena do
crime equiparado a hediondo, para postular a progressão ao regime semiaberto,
lapso que somente será alcançado em 23.08 p.f. (fl. 06).
No respeitante:
“(...). 3. Em se tratando de crime hediondo praticado
na vigência da Lei n.o 11.464/2007, é exigido, para
fins de progressão de regime, o cumprimento dos
lapsos temporais de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente. 4. Consoante a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, o § 2o do art. 2o da Lei n.o
8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não
faz distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 a todos os
agentes
reincidentes,
independentemente
da
natureza do delito antes cometido. Precedentes. 5.
Writ não conhecido.” (STJ - HC 264841/RJ, Sexta
Turma, Rel. Min.o Alderita Ramos de Oliveira, j.
12/06/13);
“Agravo em Execução - Progressão ao regime
semiaberto - Ausência de requisito objetivo -
Reincidência - Crime Hediondo - Alega preenchidos
os requisitos legais para o deferimento da benesse -
INADMISSIBILIDADE - Agravante condenado pela
prática de crime equiparado a hediondo - Necessário
o cumprimento da fração de 3/5 da pena por ser
reincidente, nos termos do artigo 2o, § 2o, segunda
figura, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei
11.464/2007 - Ausente o requisito objetivo - Negado
provimento. (...). Inicialmente, cumpre consignar, por
oportuno, que o agravante foi condenado pela prática
de crime equiparado a hediondo, na vigência da Lei
11.467/07, tratando-se, ainda, de reincidente, e
consoante disposto no artigo 2o da Lei dos Crimes
Hediondos (Lei 8.072/90), somente será admissível a
progressão após o cumprimento da fração de 3/5
relativamente ao delito hediondo. Nesse passo, o
agravante somente preencherá o requisito objetivo
em 30/05/2014, conforme asseverado pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001001-50.2020.8.26.0509 -Voto no
4
monocrático.
Ademais,
não
é
necessária
a
configuração da reincidência específica para o
cumprimento do lapso de 3/5 da pena privativa de
liberdade, haja vista que o legislador pátrio não fez
distinção entre as modalidades de reincidência.”
(TJSP
-
Agravo
em
Execução
Penal
no
0198419-15.2013.8.26.0000, 12a Câmara, Rel. Des.
Paulo Rossi, j. 19/02/14).
E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que
modificou o artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para progressão de
regime, em nada altera a situação do agravante.
Isso porque, se trata de sentenciado reincidente que
praticou crime hediondo, razão pela qual de ser aplicado o percentual de 60%
para progressão de regime, nos termos da nova redação dada ao artigo 112 da
LEP, pois, não fazendo a norma qualquer restrição acerca da natureza da
recidiva, descabe ao intérprete fazer distinção onde o legislador não o fez.
Nesse sentido, bem se assinalou no parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, cujos fundamentos, a seguir transcritos, na parte
pertinente, se adotam como razão de decidir: “...Os percentuais estabelecidos
nos incisos IV, VII e VIII, do artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
Penal) não se baseiam na reincidência específica, mas somente na reincidência.
Ao falar em reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado, a lei não
falou em reincidência específica. Sendo assim, pouco importa a natureza do
crime anteriormente praticado para que incida o percentual de 60%. E nem teria
sentido que fosse diferente. Afinal, a fração estabelecida no inciso V do artigo
112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal) é destinada aos condenados por
crimes hediondos ou equiparados que sejam primários, o que não é o caso do
agravante. Além disso, sempre que quis se referir ao reincidente específico, o
legislador o fez de forma expressa. A análise das expressões reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado e reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte não leva à conclusão de que o legislador quis se
referir à reincidência específica. Ambas as expressões podem se referir ao
condenado que se tornou reincidente por praticar crime hediondo ou equiparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001001-50.2020.8.26.0509 -Voto no
5
ou com resultado morte. Há que se ter em mente, ademais, a regra de
hermenêutica segundo a qual o espírito de uma lei deve ser perscrutado em seus
antecedentes históricos e nas situações fáticas que lhe deram ensejo. Ora, se a
Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) pretendeu instituir um rigor maior na
progressão de regimes prisionais, não teria sentido que ela própria fosse
estabelecer percentuais mais brandos para os condenados por crimes hediondos
ou equiparados.” (fls. 37/8).
Portanto, não resta preenchido o lapso temporal
necessário para que faça jus o agravante à progressão de regime.
Destarte, nega-se provimento ao agravo.
MAURICIO VALALA
Relator